Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752929-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: SHIRLEY DE ANDRADE SOUSA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida contra o agravante e outros por por SHIRLEY DE ANDRADE SOUSA MARINHO, pela qual recebeu a petição inicial e, dentre outros pontos, concedeu à agravada os benefícios da justiça gratuita. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a parte autora não preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que a autora possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, conforme demonstrado por documentos anexados aos autos, que indicam renda mensal líquida superior a R$ 9.254,64, além de declaração de capacidade financeira para assumir parcelas de financiamento no valor de R$ 3.130,80, bem como outras fontes de renda e atividades remuneradas. Argumenta que a concessão da benesse, caso mantida, acarretará prejuízos à instituição financeira, pois poderá permitir a tramitação do processo sem recolhimento das custas, contrariando os princípios da boa-fé e da legalidade. Ressalta que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §3o, do CPC. Defende que a decisão deve ser reformada para revogar a gratuidade concedida, determinando-se à autora o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Invoca jurisprudência e dispositivos legais que autorizam a revisão do benefício quando não comprovada a insuficiência de recursos, e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão para indeferir o pedido de justiça gratuita, reconhecendo a capacidade econômica da autora e determinando o recolhimento das custas processuais. Preparo regular, conforme certificado no ID 78957159. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por representar inovação recursal e tentativa de supressão de instância a impugnação apresentada pela agravante à gratuidade judiciária concedida ao agravado nos autos de origem. Com efeito, tendo sido deferida a gratuidade judiciária à agravada na decisão que recebeu a petição inicial, cabe ao agravante apresentar sua impugnação em contestação, conforme dispõe o art. 100 do CPC, in verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Analisando os autos de origem, verifica-se que a gratuidade judiciária concedida à agravada foi impugnada pelo agravante em contestação (ID 258293565), de modo que a questão deve ser apreciada pelo Juízo da causa, de acordo com o devido processo legal e sob o crivo do contraditório, inviabilizando o conhecimento da matéria de forma prematura no bojo do presente agravo instrumento. Consigno, ademais, que o art. 1.015 do CPC não elenca entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento as decisões que concedem gratuidade judiciária, mas apenas contra as que indeferem o pedido ou que acolhem a impugnação da parte contraria, como se verifica no inciso V do referido dispositivo legal: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Trata-se de previsão legal que coaduna com o regramento processual instituído no art. 100 do CPC para processamento do pedido de justiça gratuita, justamente visando evitar a supressão de instância a respeito da impugnação manifestada pela parte adversa. Ressalto, por fim, que caso a impugnação à gratuidade judiciária não seja acolhida na instância originária, o agravante terá oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, ainda que em sede de apelação, considerando os limites definidos no art. 1015, V, do CPC, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria nessa sede recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator